Tribunal: STJ
Processo: 0206517-34.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970010 - RJ(2025/0229108-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRUNO FARDIM GUIMARAES
AGRAVANTE
: LAVANDERIA & PASSADORIA GUIMARAES LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
WILLIAM ANDRADE SEIXAS - RJ183805
AGRAVADO
: VIVENDA CENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: PATRICIA NASCIMENTO DE MORAES - RJ090773
AGRAVADO
: RENATO LOPES PIROZI
ADVOGADO
: THIAGO ARLOTTA MEIRELES - RJ205396
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante limita-se a repetir as razões do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, conforme a Súmula 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
Documento eletrônico VDA55096434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92f3ae0f-0104-4b25-baac-0a75fd5480ad

a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 92f3ae0f-0104-4b25-baac-0a75fd5480ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2970010 - RJ(2025/0229108-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BRUNO FARDIM GUIMARAES
AGRAVANTE
: LAVANDERIA & PASSADORIA GUIMARAES LTDA.
ADVOGADOS
: JÚLIO CÉSAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
WILLIAM ANDRADE SEIXAS - RJ183805
AGRAVADO
: VIVENDA CENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: PATRICIA NASCIMENTO DE MORAES - RJ090773
AGRAVADO
: RENATO LOPES PIROZI
ADVOGADO
: THIAGO ARLOTTA MEIRELES - RJ205396
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA.
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão do Presidente do
Superior Tribunal de Justiça que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de
comprovação da divergência jurisprudencial.
2. A parte agravante limita-se a repetir as razões do recurso
especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
interno impugnou de forma específica e suficiente os
fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada,
limitando-se a repetir as razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54831039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:25
Código de Controle do Documento: 50e496cd-2747-483f-9257-0771ddd01560

5. A ausência de impugnação específica inviabiliza o
conhecimento do agravo interno, conforme a Súmula 182 do
STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pelo
Presidente do Superior Tribunal de Justiça], que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial interposto, em razão da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial. (e-STJ fls.
)
511/512
A parte agravante, limita-se a repetir as mesmas razões do recurso
especial. (e-STJ, fls.
)
516/521
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada não se manifestou. (e-STJ fls.
)
525/526
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação da
decisão agravada deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia,
sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Conforme relatado, a decisão agravada conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial.
Observa-se que, no presente caso, a parte agravante limita-se a
repetir as mesmas razões do recurso especial não conhecido.
Dito mais claramente, a defesa não impugnou de maneira específica e
suficiente os argumentos que sustentam a decisão agravada, do mesmo modo que
não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E
Documento eletrônico VDA54831039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:25
Código de Controle do Documento: 50e496cd-2747-483f-9257-0771ddd01560

"C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ.
NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os
fundamentos de decisão que não conheceu de agravo em recurso
especial.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar, genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do
reexame de provas, devendo a parte expor a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e a demonstrar a adoção dos fatos
tais quais postos nas instâncias ordinárias.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.173.404/MT,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo interno não impugnou as razões da decisão agravada, na
medida em que não infirmou a alegada intempestividade do agravo em
recurso especial e a aplicação da Súmula no 115 desta Corte.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.634.826/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
25/10/2024.

Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:51:25
Código de Controle do Documento: 50e496cd-2747-483f-9257-0771ddd01560

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.970.010 / RJ
Número Registro: 2025/0229108-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02065173420208190001 202524504904 2065173420208190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO FARDIM GUIMARAES
AGRAVANTE : LAVANDERIA & PASSADORIA GUIMARAES LTDA.
ADVOGADOS : AUGUSTO ALVES MOREIRA - RJ011491
JÚLIO CÉSAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
WILLIAM ANDRADE SEIXAS - RJ183805
AGRAVADO
: VIVENDA CENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: PATRICIA NASCIMENTO DE MORAES - RJ090773
AGRAVADO
: RENATO LOPES PIROZI
ADVOGADO
: THIAGO ARLOTTA MEIRELES - RJ205396
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRUNO FARDIM GUIMARAES
AGRAVANTE : LAVANDERIA & PASSADORIA GUIMARAES LTDA.
ADVOGADOS : JÚLIO CÉSAR MONTEIRO NEVES - RJ095483
Documento eletrônico VDA55076104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: def90a51-7ef9-4ee0-b071-92105acbbe8f

WILLIAM ANDRADE SEIXAS - RJ183805
AGRAVADO
: VIVENDA CENTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
LTDA
ADVOGADO
: PATRICIA NASCIMENTO DE MORAES - RJ090773
AGRAVADO
: RENATO LOPES PIROZI
ADVOGADO
: THIAGO ARLOTTA MEIRELES - RJ205396
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:00
Código de Controle do Documento: def90a51-7ef9-4ee0-b071-92105acbbe8f